Tribunal: TJDFT
Processo: 0034119-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, ficando suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
4. A execução de título extrajudicial formalizado em cédula de crédito bancário possui prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66 cumulado com os artigos 5o da Lei no 6.840/80 e 52 do Decreto-lei no 413/69.
5. Recurso conhecido e desprovido.